Tribunal: TJES
Processo: 5002153-09.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002153-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN MARQUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5002153-09.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
KELLEN MARQUES DOS SANTOS

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KELLEN MARQUES DOS SANTOS em face da sentença (ID 16430445) que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para o fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 75mg e DULOXETINA 30mg, para tratamento de Fibromialgia (CID M79.7) e dor crônica.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de que os fármacos disponíveis na rede pública de saúde seriam ineficazes para o tratamento da autora. Para tanto, o juízo de origem se baseou nos pareceres emitidos pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NATJUS), que indicaram a existência de alternativas terapêuticas padronizadas no Sistema Único de Saúde, como a Amitriptilina e a Gabapentina.

Irresignada, a recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta que os laudos médicos subscritos pelos profissionais que a acompanham são categóricos ao afirmar a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados. Argumenta, ainda, que a análise do NATJUS foi pontual, em detrimento do acompanhamento pessoal e evolutivo realizado por seus médicos, e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de seu pedido de produção de prova pericial de menor complexidade.

É o breve relatório

No mérito, a controvérsia central consiste em aferir se a recorrente demonstrou, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do uso dos medicamentos PREGABALINA 75mg e DULOXETINA 30mg, bem como a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para seu quadro clínico
(TEMA 1234, STF).

A obrigação do Estado de fornecer medicamentos não padronizados é excepcional e condiciona-se à prova robusta de que as opções terapêuticas previstas nos protocolos clínicos do SUS são ineficazes ou contraindicadas para o paciente. Esse ônus probatório, que recai sobre a parte autora, não foi satisfeito no caso em tela. Os laudos médicos juntados, embora indiquem o uso dos fármacos pleiteados, não detalham de forma circunstanciada a falha terapêutica dos medicamentos padronizados, como a Amitriptilina e a Gabapentina, que, segundo os pareceres técnicos, são alternativas viáveis.

Os pareceres do NATJUS (IDs 16430399, 16430411 e 16430431), por sua vez, são consistentes ao afirmar a inexistência de evidências científicas que comprovem a superioridade dos medicamentos requeridos em relação aos já fornecidos pela rede pública. Inclusive, a nota técnica de ID 16430411 informa que a recorrente já é assistida pelo SUS com o fármaco Gabapentina, de ação similar à Pregabalina. Tais pareceres, elaborados por órgão técnico e equidistante, constituem meio de prova idôneo e devem ser considerados na formação do convencimento judicial.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia, este não prospera. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas que se mostrem desnecessárias ou protelatórias. No presente caso, a prova documental e os múltiplos pareceres técnicos do NATJUS mostraram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando dispensável a produção de nova prova pericial.

Dessa forma, ausente a comprovação de que as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS são ineficazes para o seu tratamento, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)